Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-58.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000614-58.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (IMPETRADO), ANA ANGELICA DE ARAUJO WERNECK - CPF: 008.453.526-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Existindo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência, deve o magistrado solicitar documentos comprobatórios, a fim de que se possa autorizar o benefício, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

2. Na presente hipótese, o impetrante foi intimado para apresentar documentos hábeis para demonstrar a hipossuficiência alegada, contudo apresentou a declaração de imposto de renda do exercício pretérito, o que motivou o indeferimento. Portanto, vê-se que a decisão foi fundamentada, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo do impetrante.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o recebimento da petição inicial do mandado de segurança e denegou a segurança quanto à pretensão de obter-se a gratuidade da justiça e determinar o processamento do recurso inominado, que foi julgado deserto pelo Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT.

Intimada, a parte Agravada deixou transcorrer o prazo para apresentar as Contrarrazões ao Agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante salientar que a jurisprudência majoritária tem admitido a impetração do mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo recursal, nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

Na hipótese dos autos, constata-se que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Existindo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência, deve o magistrado solicitar documentos comprobatórios, a fim de que se possa autorizar o benefício, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

Nota-se que, no caso, “
o juízo a quo intimou a parte impetrante para fazer juntada de documentação atualizada, contudo, sobreveio a declaração de imposto de renda do exercício de 2018, o que motivou o indeferimento. Além do mais, intimada para recolher o preparo, a parte impetrante manteve-se silente, quando poderia ter carreado mais documentos ou até mesmo solicitado a reconsideração, conforme certificado no id. n. 35646549, o que ensejou o não recebimento do recurso, objeto do writ.”
.

Ainda que o impetrante aponte como ilegal a decisão, é certo que restou consignado os elementos ensejadores do indeferimento do pedido da justiça gratuita ao reconhecer a juntada de documentos referentes ao exercício de 2018, diferente dos documentos, que o impetrante juntou neste mandado de segurança que sequer foram submetidos ao juízo de origem.

Portanto, não se vislumbrando teratologia ou abusividade a sustentar a utilização da presente via, imperiosa a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o recebimento do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, que indeferiu o recebimento da inicial.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022